Tribunal: TJES
Processo: 5002655-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002655-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO
PACIENTE: HUMBERTO DE JESUS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após a apreensão de 85 pinos de cocaína em sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a prisão foi decretada de ofício ante o parecer ministerial favorável à liberdade; (ii) verificar a existência dos requisitos do art. 312 do CPP e a fundamentação da decisão; (iii) analisar a proporcionalidade da medida face às condições pessoais; (iv) avaliar a substituição por prisão domiciliar em razão de filha menor; (v) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (vi) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste atuação de ofício pelo magistrado quando há representação prévia da autoridade policial pela segregação cautelar, não ficando o juízo vinculado ao parecer opinativo do Ministério Público. 4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecente (cocaína), somada à exposição de crianças menores ao ambiente criminoso, justifica a prisão para garantia da ordem pública. 5. O risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outro procedimento criminal em curso, é fundamento idôneo para a manutenção do cárcere. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais. 7. A concessão de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos exige a prova da imprescindibilidade dos cuidados masculinos ou de que seja o único responsável pelo menor, o que não foi comprovado nos autos. 8. O excesso de prazo não se configura por mero cálculo aritmético quando o processo segue trâmite regular, com denúncia oferecida, recebida e audiência já designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A existência de representação da autoridade policial afasta a nulidade por decretação de prisão preventiva de ofício, ainda que o Ministério Público opine de forma diversa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar para o pai de filho menor de 12 anos depende da prova da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da criança.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecente (cocaína), somada à exposição de crianças menores ao ambiente criminoso, e o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outro procedimento criminal em curso, são fundamentos idôneos para a manutenção do cárcere.

O excesso de prazo não se configura por mero cálculo aritmético quando o processo segue trâmite regular.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 318, VI Lei nº 11.343/06, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026. STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/03/2026. STJ, AgRg no HC 887.654/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002655-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO
PACIENTE: HUMBERTO DE JESUS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Humberto De Jesus da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese: a) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; b) carência de fundamentação concreta, baseada em suposto processo em segredo de justiça não documentado; c) desproporcionalidade da medida ante a primariedade, residência fixa e trabalho lícito do paciente; d) necessidade de observância do parecer ministerial pela liberdade provisória; e) existência de filha menor dependente do sustento do custodiado; f) excesso de prazo para a formação da culpa.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Conforme narrado na denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2026, por volta das 19h, em Venda Nova do Imigrante/ES, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, constatou-se que o paciente guardava em sua residência 85 (oitenta e cinco) pinos de cocaína para fins de mercancia. No local, encontravam-se duas crianças (filha e sobrinho do paciente, de 04 e 09 anos), diretamente expostas ao contexto do tráfico.

Sustenta a defesa que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teria ocorrido de ofício, violando o sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público em primeiro grau opinou pela liberdade provisória. Todavia, consta nos autos a existência de representação da autoridade policial pela segregação cautelar (ID nº 89809553), o que afasta a tese de atuação de ofício pelo magistrado. Além disso, sobrelevo que o juiz atua dentro de sua discricionariedade motivada, não estando vinculado ao parecer ministerial.

A segregação encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi
e pela vultosa quantidade de entorpecente de natureza nociva (cocaína), além da exposição de crianças menores ao ambiente delitivo.

O
Superior Tribunal de Justiça
reafirma a legalidade da custódia em casos análogos:

A gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador e indícios de mercancia ilícita, justifica a manutenção da prisão preventiva. (AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Ademais, o risco de reiteração delitiva foi extraído da existência de outro procedimento criminal em curso, fundamento admitido pelas Cortes Superiores para demonstrar o
periculum libertatis.

As alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Da mesma forma, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da magnitude da apreensão.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifico que o processo segue trâmite regular: prisão em 02/02/2026, denúncia oferecida em 06/02/2026 e recebida em 03/03/2026, com audiência já designada. O excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, e não por critério meramente aritmético.
Não há desídia estatal.

Quanto à suposta dependência da filha menor, o que, em tese, seria prejudicial para o núcleo familiar, saliento que o STJ exige a prova da
imprescindibilidade
do pai para os cuidados do menor, o que não restou demonstrado nos autos.

O deferimento da prisão domiciliar ao pai de criança menor de 12 anos está condicionado à comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, o que não foi demonstrado no caso. (STJ, AgRg no HC 887.654/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/03/2024).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.